Tribunal: TJES
Processo: 5001166-74.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-74.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO SANCHES MATOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE BENS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO NEXO CAUSAL. BENS DO REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que a instituição financeira lhe manejou “ação de execução por título extrajudicial”, visando a cobrança de R$ 194.449,23 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e vinte e três centavos), oriundos da cédula de crédito bancário tombada sob n.º 5.811.579. Afirma que através de “liquidação extrajudicial”, eliminou a dívida supra ao quitar a importância de R$3.540,63 (três mil, quinhentos e quarenta reais, e sessenta e três centavos), em 31/07/2019. Contudo, mesmo com a quitação, narra que em 03/08/2023, sofreu uma constrição judicial em todos os seus bens, decorrente de uma ordem de bloqueio realizada a pedido do Bradesco S/A., junto aos autos retrocitados, formulada em 06/08/2021.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado o nexo causal nos autos de que foi o executado pela requerida, sofrendo com a constrição indevida de seus bens.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em que pese os argumentos da sentença, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o contrato de empréstimo (id. 10410074), a inicial da execução (id. 10410073) e a intimação para penhora (id. 10410072), são suficientes para atestar a relação do autor com a CEREAL FORTALEZA e que os bens penhorados, de forma indevida, pertencem à ele.

6. Em vista disso, resta configurado o dano moral, uma vez que a penhora indevida das propriedades do autor causa, independente de demonstração, o abalo psicológico. No tocante à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. arbitro o valor de R$5.000,00(cinco mil reais).

7.
Sentença reformada para condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)